Tribunal: STF
Processo: HC 112435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Habeas corpus. 2. Militar. Peculato-furto. 3. Nulidade na dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Circunstância judicial desfavorável: subtração de armamento de fogo com alto grau de letalidade. 5. Fundamentação idônea. Ordem denegada.